Tribunal: TJSP
Processo: 1000116-22.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Curso de formação de vigilantes. Atraso no registro e na entrega do certificado de conclusão ao aluno. Instituição de ensino que procedeu à remessa dos documentos para registro do certificado perante a Polícia Federal, apenas 7 (sete) dias úteis após a data de término do curso. Demonstrado o cumprimento do prazo estabelecido na Portaria 3.233/2012 do Departamento da

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Curso de formação de vigilantes. Atraso no registro e na entrega do certificado de conclusão ao aluno. Instituição de ensino que procedeu à remessa dos documentos para registro do certificado perante a Polícia Federal, apenas 7 (sete) dias úteis após a data de término do curso. Demonstrado o cumprimento do prazo estabelecido na Portaria 3.233/2012 do Departamento da Polícia Federal. Atraso na efetivação do registro que não pode ser imputado à requerida. Dano moral não configurado. Ausência de comprovação de circunstância suficiente a ensejar indenização por dano moral pretendida, Tempo despendido em telefonemas, para obtenção de informações a respeito da data de entrega de documentos, que constituem dissabor, incapaz de gerar direito ao recebimento de indenização. Sentença reformada. RECURSO DA RÉ PROVIDO E RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.